Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701174-75.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDA SHIRLEY DOS SANTOS COELHO, DIJALMA VAZ ROSA EMBARGADO: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados ELDA SHIRLEY DOS SANTOS COELHO e DIJALMA VAZ ROSA, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA. Retifique-se a Secretaria os registros quanto à parte embargante e embargada, em atenção ao recurso de ID 39111535. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator